Tribunal: STF
Processo: ARE 1469793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI 699/98. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. 1. A autora foi contratada como Professora do Município de Miracema pelo regime trabalhista, tendo optado posteriormente pelo regime jurídico único por força da Lei nº 676/97. 2. Por força do art.18, da Lei 699/98 o réu determinou a progressão da autora para o Cargo de PROFESSOR II-A, nível 6, fazendo jus à percepção do vencimento correspondente e, portanto, aos valores retroativos. 3. Alegação do Município de não haver comprovação de que a autora ocupa cargo público efetivo, não podendo pleitear direito previsto nas leis nºs 699/98, 813/99 e 796/99. 4. Prestação de serviço não impugnada pelo ente público. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 5. Provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De pronto, há que se consignar que a matéria aqui discutida não se relaciona à hipótese prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988 ou mesmo ao reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 1° e 3º da Lei n° 545/94, na medida em que a demandante foi regularmente aposentada em agosto de 2010, na condição de servidora estatutária, no cargo de Professor II-A, padrão 3, conforme documento de fls. 20 ejud.



    Note-se que o documento de fls. 172 ejud, juntado pelo réu, dá conta da regularidade da opção da servidora pelo Regime Jurídico Único em 26/08/1994, de acordo com a Lei nº 676/97, tendo, inclusive, transferido seus descontos previdenciários a favor da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos de Miracema, se aposentando nesta condição, cumprindo ressaltar que o ente público não comprova ter realizado administrativa ou judicialmente qualquer impugnação contra à situação jurídica da servidora junto à Administração Pública.



    No mais, o que se observa dos autos é que a autora, em 26/08/94, teve cessada sua vinculação empregatícia pelo regime celetista, de acordo com o documento de fls. 175 ejud.



    Em 09/02/2011 o réu fez publicar a Portaria nº 50/11 que, com base no art.18, da Lei 699/98, e de acordo com o processo administrativo nº 20107218-2, resolveu progredir a autora para o Cargo de PROFESSOR II-A, nível 6, fazendo jus à percepção do vencimento correspondente (fls. 37 ejud).



    Com isso, foram atualizados os proventos da autora/apelante e elaborada planilha de cálculos com os valores atrasados, cujo montante não foi impugnado especificamente pelo réu/apelado (fls. 21 ejud).



    Grife-se que aqui também não se discute a aplicabilidade ou não das Leis nº 796/99 e 813/99, que tratam sobre o instituto da progressão dos servidores municipais, eis que a progressão deferida à demandante teve como base a Lei nº 699/98, que trata especificamente dos servidores da área de educação, como é o caso da autora.



    [...]



    Por outro lado, embora não comprovado nos autos que a demandante ingressou no serviço público mediante concurso, faz jus a recorrente à percepção das verbas relativas à função exercida, e reconhecida pela Administração, embora diga o contrário, pelo que se extrai das provas coligidas nos autos.



    Não sendo assim, estar-se-ia permitindo o enriquecimento sem causa do apelado, que se beneficiaria dos serviços prestados pela apelante sem a devida remuneração, na medida em que não alega, e muito menos prova, que a função não foi exercida.



    E esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao analisar o desvio de função que, mutatis mutandis, muito se assemelha à questão trazida pela autora, com a edição de Verbete Sumular que dispõe, in verbis:



    Súmula nº 378: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente